Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIÁLOGO DAS FONTES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESAO. SUSPENSÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
3. Na relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de plano de saúde coletivo por adesão, a matéria é regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde, sendo os dispositivos da aludida lei regulamentados pela ANS, o que não afasta a natureza consumerista da avença, ante a adesão que a caracteriza, devendo a controvérsia ser, também, solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A recorrente, inicialmente, afirma o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença atacada, acostando aos autos os documentos de ID 20941138. Nas razões de reforma, aduz a legalidade do cancelamento, considerando que o contrato de seguro foi celebrado com a estipulante e que, assim, a comunicação do cancelamento aos beneficiários deve ser realizada pela estipulante e não pela seguradora, pugnando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Alega a inexistência de danos aos direitos da personalidade da autora e quantum indenizatório desproporcional e desarrazoado.
5. A figura do estipulante não se confunde com a do segurado. Conforme entendimento do STJ a empresa estipulante é um mero interveniente que contratou o seguro por conta de terceiros, os verdadeiros segurados.
6. Ainda que a segurada alegue a inexistência de obrigatoriedade de que ela informe o cancelamento pessoalmente ao segurado, a jurisprudência do STJ vem afirmando que a relação estabelecida entre os planos de saúde e o paciente é uma relação jurídica de consumo. Logo, no caso concreto, caracterizada uma relação consumerista implica a aplicação de princípios e regras protetivas ao consumidor, tais como, direito à informação, interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável, bem como a aplicação do parágrafo único do Art. 7o do CDC.
7. No Id 20941111, a ré afirma que, considerando indícios de fraude, optou por não renovar o seguro saúde celebrado com a estipulante, realizando o cancelamento conforme determina a lei e o contrato.
8. Não obstante o motivo de fraude caracterize uma das exceções à vedação de rescisão unilateral (Inciso II, do parágrafo único do Art. 13 da Lei 9.656/98), não restou comprovado nos autos a ocorrência de fraude em relação ao contrato da autora, mas apenas alegações de indícios de fraudes cometidos pela estipulante, não coligindo aos autos prova nesse sentido. Além disso, a conduta da recorrente descumpriu o comando expresso do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, o qual determina que a comunicação de suspensão ou cancelamento do plano ao segurado é obrigatória.
9. A conduta da requerida em cancelar o contrato de seguro, sem comunicação prévia ao consumidor, sem lhe oportunizar o direito ao contraditório, mostra-se abusiva, desarrazoável e atrai a confirmação da sentença que determinou obrigação de fazer compatível com a situação narrada nos autos, bem como fixou danos morais em quantum coerente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, como restou assentado na sentença, “os danos morais, restaram plenamente caracterizados, pois é indubitável que a autora teve seus direitos personalíssimos violados quando teve negado atendimento médico utilizando plano de saúde, ferindo suas legítimas expectativas, em flagrante ofensa aos seus direitos à saúde, informação e dignidade”.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).